Tribunal: TJMT
Processo: 0012804-58.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012804-58.2019.8.11.0064
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA - CPF: 063.665.451-62 (EMBARGANTE), SAVIO ELOI DE SANTANA - CPF: 053.670.653-09 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), JOAO PAULO REBOUCAS VALENCA - CPF: 028.933.845-01 (ADVOGADO), CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA - CPF: 059.927.055-11 (ADVOGADO), VILMA DE SOUZA - CPF: 003.214.461-00 (VÍTIMA), WILLIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.465.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAÍS FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA - CPF: 063.665.451-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo interno em Apelação criminal. Detração do período de prisão preventiva. Progressão de regime. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal, visando a fixação do regime aberto.

II.
Questão em discussão

A detração do período de prisão preventiva e domiciliar ensejaria a fins de progressão de regime.

III.
Razões de decidir

O período de prisão preventiva e domiciliar deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, e não pelo Tribunal, para fins de progressão de regime, conforme dispõe o art. 66, III, da Lei de Execuções Penais (LEP).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial semiaberto, pois a pena total é superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2º, b, do Código Penal), e há circunstância judicial desfavorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a detração para fins de fixação de regime inicial é matéria que se refere ao momento da sentença condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar as condições para eventual progressão de regime.

A pretensão de detração do período de prisão preventiva e domiciliar para progressão de regime deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, b; Lei de Execuções Penais (LEP), art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.12.2023; STJ, AgRg no REsp 2104637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1º.12.2023; TJMT, AP nº 0003123-16.2020.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.9.2021; TJMT, ED nº 0014315-77.2019.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012804-58.2019.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

SAVIO ELOI DE SANTANA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por SAVIO ELOI DE SANTANA
contra decisão monocrática, na qual não fora conhecido o recurso de Apelação nº
0012804-58.2019.8.11.0064
, em razão da pretensão se tratar de matéria de competência do Juízo de Execução Penal (ID 230737654).

O agravante sustenta que “
a postulação realizada foi para a imediata fixação de regime aberto em decorrência da existência de tempo suficiente para a progressão de regime
”.

Pede o provimento para que seja estabelecido regime aberto (ID 232064152).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e envolve decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária, passível de impugnação via agravo interno (RITJMT, art. 134-A).

Anote-se que, “
em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida”

(EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel.(a): Min.(a) Maria Thereza de Assis Moura – 10.9.2019).

Pois bem.

A Apelação n
º 0012804-58.2019.8.11.0064 não foi conhecida nos seguintes termos:

“O c. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que “o
período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(STJ, Tema Repetitivo nº 1155, REsp 1977135/SC, Relator: Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

No caso, a soma entre o período de prisão preventiva [165 dias] com o recolhimento domiciliar [383 dias] totaliza 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias, isto é, 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias.

Todavia, a dedução desse período - 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias - da pena definitiva - 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, b), bem como por existir circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Se
“a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena, deixa-se de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal [...] viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais”
(TJMT, AP nº 0003123-16.2020.8.11.0004 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.9.2021). Em outras palavras, a detração do período de prisão preventiva trata-se de matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal para efeitos de progressão de regime (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’). [...]

Desse modo, a análise das pretensões compete ao Juízo da Execução Penal à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento consolidado deste e. Tribunal (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020)”
(ID 230737654).

No caso, a detração do período de prisão preventiva e domiciliar para progressão de regime foi expressamente analisada, no sentido de que a dedução do período de custódia cautelar não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, b), bem como por existir circunstância judicial desfavorável, conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC nº 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Aliás, o c. STJ possui entendimento de que, “
com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado”
(AgRg no REsp 2104637/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 1º.12.2023; HC nº 342.822/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - 31.5.2016).

Note-se que a pretensão [detração do período de prisão preventiva e domiciliar para progressão de regime] trata-se de matéria que deve ser
submetida ao
Juízo de Execução Penal
.

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“
[...] o pleito é inviável, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais via de postulação típica e adequada, sob pena de, a se entender de forma diversa, incorrer em indesejável supressão de instância. Não fosse por isso, imperioso destacar que a almejada progressão se vincula ao preenchimento de requisitos não só de natureza objetiva - tais como o cumprimento do lapso temporal, mas também daqueles subjetivos e ligados ao mérito do reeducando; sujeitos à comprovação justamente no Juízo competente, no momento adequado e através de documentos, já que se trata de incidente no cumprimento da sanção privativa de liberdade.”
(ED nº 0014315-77.2019.8.11.0004, Rel.: Des. Paulo da Cunha – 22.7.2022).

Com efeito, o Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG, AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020).

Portanto, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, razão pela qual a decisão impugnada deve ser ratificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024